Tribunal: TJSP
Processo: 2025787-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Insurgência contra a decisão que não acolheu a alegação de configuração de enriquecimento sem causa - Toda a matéria de defesa deveria ter sido manifestada em sede de impugnação, não sendo admissível a posterior apresentação de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Insurgência contra a decisão que não acolheu a alegação de configuração de enriquecimento sem causa - Toda a matéria de defesa deveria ter sido manifestada em sede de impugnação, não sendo admissível a posterior apresentação de argumento diverso - Preclusão configurada - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.